Tribunal: TJDFT
Processo: 0700165-48.2025.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0700165-48.2025.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MATHEUS HOTT DO NASCIMENTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, condenando-o como incurso nas penas do artigo 42, inciso III, da Lei de Contravenções Penais. O Ministério Público, em atuação perante as Turmas Recursais, suscitou preliminar de intempestividade do recurso (ID 76627023). Com efeito, no que concerne ao prazo recursal, o artigo 82, § 1o, da Lei 9.099/95 assim estabelece: "A apelação será interposta no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente". A contagem é realizada em dias corridos, não se aplicando o disposto no artigo 12-A, da Lei 9.099/95 aos Juizados Especiais Criminais, entendimento já consagrado no âmbito das Turmas Recursais. Precedentes: Acórdão 1176966, 20160710089076APJ, Rel. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 1a Turma Recursal, j. 30/05/2019; Acórdão 1635153, 0747944-05.2021.8.07.0016, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 3a Turma Recursal, j. 09/11/2022. No caso, a intimação da sentença foi disponibilizada no DJEN em 08/08/2025 (ID 75879166), considerando-se publicada em 12/08/2025, primeiro dia útil subsequente, com início do prazo recursal em 13/08/2025 e fim no dia 22/08/2025, uma sexta-feira. Ocorre que, somente em 23/08/2025 (sábado) foi apresentado o termo de apelação (ID 75879170), com a juntada das razões em 01/09/2025 (ID 75879173), restando manifesta a intempestividade do apelo. Por conseguinte, não conheço da Apelação, nos termos do artigo 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Uma vez preclusa a presente decisão, promova-se a baixa dos autos ao Juízo de origem, com as cautelas de estilo. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.